Tribunal: TCU
Processo: 011.807/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Motivo: Omissão no dever de prestar contas referentes ao Convênio 658684/2009, firmado entre a Prefeitura Municipal de Buriti/TO e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC.

Inteiro teor:
Acórdão 7075/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, e 11 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno/TCU, em sobrestar o exame destas contas, até junho/2023, autorizando, caso o FNDE não venha a apresentar informações sobre a conclusão da obra concernente ao Termo de Compromisso 160412 - Repactuação, a realização de diligência junto à referida Autarquia, solicitando informações acerca da situação atual da obra relativa ao Convênio no 658684/2009 (Siafi 655873), de acordo com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 103), ratificada pelo parecer do MP junto a este Tribunal (peça 106), sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.807/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alvimar Cayres Almeida (XXX.029.778-XX); Rubia Rodrigues Amorim (XXX.859.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins - TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Thiago Peleja Vizeu Lima (35.108/OAB-DF), Eduardo Antonio Lucho Ferrao (9.378/OAB-DF) e outros, representando Alvimar Cayres Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao FNDE e ao município de Buriti do Tocantins/TO.